Tribunal: TCU
Processo: 006.366/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Manoel Mariano de Sousa, como então prefeito de Barra do Corda  MA (gestões: de 1o/1/2005 a 31/12/2008 e de 1o/1/2009 a 31/12/2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 234.142-44/2007 celebrado entre a Caixa Econômica Federal, como mandatária da União representada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e o referido município, com vistas à construção e reforma de mercado em prol dos produtos agropecuários do referido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Manoel Mariano de Sousa, como então prefeito de Barra do Corda - MA (gestões: de 1o/1/2005 a 31/12/2008 e de 1o/1/2009 a 31/12/2012), além da Construtora Góes Incorporação Ltda. e de João Batista Magalhães e Eliezer de Araújo Góes Santiago, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 234.142-44/2007 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União representada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e o referido município sob o valor de R$ 562.737,61 para a construção e reforma de mercado municipal em prol dos respectivos produtos agropecuários; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Construtora Góes Incorporação Ltda., além de João Batista Magalhães e do espólio de Manoel Mariano de Sousa (falecido), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Eliezer de Araújo Góes Santiago; 9.3. julgar irregulares as contas de Manoel Mariano de Sousa (falecido) e da Construtora Góes Incorporação Ltda., além de João Batista Magalhães e Eliezer de Araújo Góes Santiago, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condenar os atuais responsáveis, com o espólio ou os demais sucessores de Manoel Mariano de Sousa (falecido), ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Histórico (em R$) 13/1/2009 190.438,65 6/3/2009 138.497,00 8/6/2010 233.801,96 9.4. aplicar em desfavor da Construtora Góes Incorporação Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor, deixando de aplicar a referida multa em desfavor dos sócios da aludida empresa para evitar o eventual bis in idem ; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.